Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709822-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: M. M. DE JESUS GLOBAL SERVICE CENTER EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0707410-93.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada para cancelar o protesto em nome da agravante. Indeferido o pedido de tutela recursal em decisão ID 44869078, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contudo, não obstante as diversas diligências empreendidas, o agravado não foi localizado. A parte agravante foi intimada para indicar endereço atualizado do agravado, deixando transcorrer o prazo sem se manifestar, nos termos da certidão ID 53113332. É o breve relatório. DECIDO. Importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, quando não houver a triangularização processual, revela-se cabível o julgamento de mérito do agravo de instrumento mesmo sem a prévia intimação da parte contrária para oferecer contrarrazões. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC/1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). 2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). (Grifos nossos). Aliás, esse também é o entendimento desta Casa de Justiça, conforme julgado transcrito abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. ANGULARIZAÇÃO. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento quando, na ação de origem, não foi angularizada a relação processual, mediante a citação do réu. 2. Diante do quanto disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, com a redação conferida pela Lei no 13.043 de 2014, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento consolidado na Súmula no 72, de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" 3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor em contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente nos termos do Decreto Lei no 911/1969 e devolvida pelo motivo 'Não Procurado' não constitui a mora, inviabilizando a tutela de busca e apreensão do automóvel posto em garantia. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677364, 07363839520228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No caso em tela, ainda que o réu/agravado não tenha sido intimado com sucesso para oferecer contrarrazões ao presente recurso, essa situação não caracteriza um empecilho para o julgamento de mérito deste agravo de instrumento, conforme jurisprudência acima reproduzida, pois o réu não foi citado no âmbito do processo originário, encontrando-se em local ignorado. Inclusive, registre-se que a inclusão deste feito em pauta para julgamento não irá ocasionar nenhum prejuízo aos direitos constitucionais do réu à ampla defesa e ao contraditório, já que, após ser regularmente citado no processo de origem, ele também poderá interpor agravo de instrumento em face da decisão recorrida, oferecer contestação, bem como fazer uso de todos os meios de defesa previstos no ordenamento jurídico pátrio. Assim, determino a conclusão do feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2024 17:24:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora